Tribunal: TJES
Processo: 5000941-43.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-43.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: AGNALDO DEMUNER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

2.
No caso em apreço, o banco apelante instruiu a petição inicial com cópia do contrato e da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante naquele, motivo pelo qual, apesar de não ter sido entregue pelos Correios, a constituição em mora está comprovada.

3. Assim, preenchidos os requisitos legais para o regular processamento da demanda, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente recebimento da petição inicial e regular prosseguimento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença de id. 14740404, proferida pelo Juízo da Vara Única do Juízo de Fundão/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Agnaldo Demuner, na qual o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV e 485, inciso I e IV, do CPC.

Nas razões recursais de id. 14740415, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a mora foi validamente constituída, pois a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato; (b) a notificação extrajudicial, ainda que devolvida ao remetente pela ausência do devedor, é capaz de constituir o devedor em mora, pois a determinação legal e já reconhecida pelo STJ é que basta o envio ao endereço informado pelo devedor no contrato; (c) o STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou o entendimento de que basta o envio de notificação ao endereço da parte para constituir o devedor em mora, independente de que tenha sido recebida a notificação.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o Tema 1132 do Superior Tribu
nal de Justiça,
“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015). 2. Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância. 3. Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.
4. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1.132/STJ). 5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. 6. No caso vertente, o embargante comprovou, em sede de contrarrazões do recurso do agravo de instrumento, que o AR teria sido devolvido pelo fato de que “Não Existe o Número”, de modo que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008984-83.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.07.2024)

RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1132 STJ. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1. Em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. Portanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada.
3. Juízo de retratação positivo. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004952-35.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.07.2024)

No caso em apreço, o banco apelante instruiu a petição inicial com cópia do contrato (id. 13081391) e da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante naquele (id. 13081395), motivo pelo qual, apesar de não ter sido entregue pelos Correios, a constituição em mora está comprovada.

Assim, preenchidos os requisitos legais para o regular processamento da demanda, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente recebimento da petição inicial e regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença de id. 13081402 e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive com a apreciação do pedido liminar formulado pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.